Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-65.2016.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1010964-28.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Transportadora Teixeira Ltda. – ME, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de reconsideração contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 25092962), recurso este que foi protocolado sob n. 1019268-79.2019, conforme informado na petição de id 28657964.
Na cópia do recurso carreada ao id 28662977 a parte alega adimplemento substancial do débito capaz de impedir a busca e apreensão perpetrada pela instituição financeira e até mesmo jurisprudência naquele sentido.
Recurso tempestivo (id 28708954).
Sem contrarrazões (id 33455974).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que não se trata de Agravo ao STJ, conforme certificado no id 28708954, apenas de petição informando a interposição do Agravo de Instrumento n. 1019268-79.2019, esse fundamentado no art. 1.015 do CPC.
Pois bem, contra a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial o digesto processual admite apenas a interposição do Agravo ao STJ (art. 1.042) ou Agravo Interno (art. 1.021).
Nos autos em testilha foi negado seguimento ao Recurso Especial com base na jurisprudência pacífica do STJ (súmula 83), sendo, portanto, cabível o Agravo ao STJ.
Ante o exposto, pela ausência de sustentação legal ao pedido, não conheço o recurso e, por isso deixo de apreciar o pedido de gratuidade judiciária e reconsideração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII